Tribunal: TJSP
Processo: 0001779-86.2018.8.26.0445
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de significativa quantidade de crack em poder do acusado – Confissão do réu em Juízo – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que o entorpecente era destinado ao consumo de

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de significativa quantidade de crack em poder do acusado – Confissão do réu em Juízo – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que o entorpecente era destinado ao consumo de terceiros – Pena-base exasperada ante a quantidade e a natureza da droga apreendida – Compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, ante a reincidência do réu – Regime inicial fechado mantido – Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001779-86.2018.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante DIEGO
RODRIGUES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001779-86.2018.8.26.0445 -Voto no 13853
2
Voto no 13853
Apelação n. 0001779-86.2018.8.26.0445
Comarca de Pindamonhangaba
Apelante: Diego Rodrigues Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Alexandre Levy Perrucci
Ementa
Apelação da Defesa Tráfico de Drogas Provas suficientes à
condenação

Materialidade
e
autoria
comprovadas

Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes –
Apreensão de significativa quantidade de crack em poder do
acusado Confissão do réu em Juízo Fatores que, associados à
prova produzida, levam à conclusão de que o entorpecente era
destinado ao consumo de terceiros Pena-base exasperada ante a
quantidade e a natureza da droga apreendida Compensação entre
a circunstância agravante da reincidência e a circunstância
atenuante da confissão espontânea Inaplicabilidade do redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, ante a reincidência
do réu Regime inicial fechado mantido Impossibilidade da
fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direitos Mercês incompatíveis
com delitos de singular gravidade
Necessidade de maior
repressão ao tráfico de entorpecentes Recurso de apelação
desprovido.
Vistos.
DIEGO RODRIGUES DA SILVA foi condenado a
cumprir a pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar o valor
correspondente a 700 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração ao disposto
no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343 de 2006.
O MM. Juízo houve por bem em absolver a corré
LIDIANE GOMES PEREIRA DA SILVA da mesma imputação, com fundamento
no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001779-86.2018.8.26.0445 -Voto no 13853
3
Inconformado o réu apela, buscando a sua absolvição
por insuficiência de provas; alternativamente pretende a desclassificação do delito
de tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, a
aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, do mesmo diploma legal, a fixação
do regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
Contudo, considerada a prerrogativa conferida ao
defensor dativo e inexistindo informações nos autos quanto à sua intimação pessoal,
encaminho o feito ao julgamento presencial.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 28 de março de 2018, na
Rua Augustin Fernandes Gil no 38, cidade de Pindamonhangaba, DIEGO
RODRIGUES DA SILVA e LIDIANE GOMES PEREIRA DA SILVA mantinham
em depósito, para entrega a consumo de terceiros, três porções de crack, com peso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001779-86.2018.8.26.0445 -Voto no 13853
4
líquido de 1.290,79 gramas.
Segundo o apurado, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina quando interceptaram a motocicleta conduzida pelo
acusado Diego, oportunidade em que apreenderam duas grandes porções de crack
em seu poder.
Ato contínuo, os policiais dirigiram-se à residência
existente nas imediações, onde apreenderam uma terceira porção de crack, além de
uma balança de precisão e documentos pessoais pertencentes à corré Lidiane.
Por isso o acusado foi preso em flagrante e encaminhado
ao distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial e optou por
permanecer em silêncio.
A prova pericial bastou a comprovar a natureza da
substância entorpecente cocaína.
Ouvidos em Juízo, os policiais militares Marcos Amador
dos Santos e Bruno dos Santos Silva deram conta de que receberam denúncia
anônima indicando a prática do tráfico de drogas em um determinado imóvel, de
modo que acorreram ao local indicado e abordaram o acusado, que havia deixado a
residência a bordo de uma motocicleta. Disseram ainda que foram apreendidas duas
porções de crack em poder do réu, e que em buscas no interior do referido imóvel
foram localizados uma porção de crack, uma balança de precisão, itens utilizados
para a embalagem da droga e uma bolsa feminina.
Vale ressaltar que os relatos dos policiais envolvidos na
prisão do acusado são coerentes e não foram confrontados por qualquer outra prova,
não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001779-86.2018.8.26.0445 -Voto no 13853
5
depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles tivessem algum motivo
para injustamente acusarem o réu.
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que
a palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser
infirmada sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial
não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta
automaticamente a credibilidade de suas narrativas, de sorte que não estão
impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para
tanto não existirem razões plausíveis.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os
depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos
ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.
Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg
no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe
01/06/2011).
A seu turno, a corré Lidiane alegou que a sua bolsa e
seus documentos haviam sido deixados na residência por uma mulher de prenome
“Sheila”.
E interrogado em Juízo, o réu admitiu parcialmente a
acusação, afirmando que transportava duas porções de crack, as quais seriam
entregues a um indivíduo não identificado no município de Roseira. Alegou que
agia de tal forma a fim de saldar uma dívida relacionada ao consumo de drogas, mas
negou qualquer envolvimento com a criminalidade organizada ou com a corré
Lidiane.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001779-86.2018.8.26.0445 -Voto no 13853
6
Portanto, os elementos de convicção trazidos aos autos
tornam certa a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.
Observo
que
os
policiais
militares
prestaram
depoimentos harmônicos em ambas as fases da investigação, sempre esclarecendo
que detiveram o acusado em razão de denúncias anteriores, encontrando porções de
crack em seu poder.
Não fosse o bastante, o réu confessou parcialmente a
acusação quando interrogado em Juízo, admitindo que as drogas apreendidas
destinavam-se ao consumo de terceiros.
Cumpre consignar ainda que o acusado ostenta
condenações anteriores pela prática dos crimes de porte de drogas para consumo,
posse de arma de fogo de uso proibido e desacato, de sorte que seu passado não o
recomenda.
Outrossim, não há necessidade de se flagrar a
comercialização da droga para a configuração do crime de tráfico. O tipo penal
previsto no artigo 33 da Lei Antidrogas é misto alternativo, bastando que o agente
incorra em qualquer das condutas descritas no tipo penal para que o crime se
configure.
É importante salientar também que a condição de
usuário de entorpecentes, por si só, não afasta a possibilidade do exercício do
comércio ilegal, por absoluta compatibilidade entre ambas, mesmo porque muitas
vezes o usuário ingressa no comércio espúrio para sustentar seu vício.
Desta forma, a relevante quantidade de droga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001779-86.2018.8.26.0445 -Voto no 13853
7
apreendida, somada às circunstâncias do flagrante, são elementos que levam à
certeza de que o entorpecente se destinava ao consumo de terceiros, não parecendo
crível que o réu possuísse tal quantidade de crack na via pública para consumo
próprio.
Afasta-se, portanto, o pleito absolutório e pelos mesmos
fundamentos o pedido de desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei no
11.343/2006.
A pena-base foi fixada em 2/5 acima de seu patamar
mínimo, em 07 anos e 700 dias-multa em seu mínimo unitário, com fundamento na
quantidade de droga apreendida.
E tal exasperação atende aos requisitos previstos no
artigo 42 da Lei no 11.343 de 2006 o acusado possuía consigo mais de um quilo de
crack, substância de elevado poder deletério e causadora de consequências
devastadoras para os seus usuários.

Na segunda etapa da dosimetria, a pena permaneceu
inalterada, eis que houve a compensação entre a circunstância atenuante da
confissão espontânea e a circunstância agravante da reincidência.
Observo que a multiplicidade de condenações anteriores
e a parcialidade da confissão recomendavam a exasperação da pena nesta etapa da
dosimetria, mas esta permanece tal como fixada, ante o conformismo do
representante do Ministério Público.
Por derradeiro, não era mesmo o caso de ser aplicado o
redutor previsto no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, posto que a
benesse encontra óbice na reincidência do apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001779-86.2018.8.26.0445 -Voto no 13853
8
O regime inicial fechado para o cumprimento de pena
deve ser mantido, posto que entendo descaber a fixação de regime diverso para
início do cumprimento da pena ou mesmo a substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direitos, diante da expressa e inequívoca gravidade
do crime e da reincidência do acusado.
Não se olvide da recente decisão do Colendo Supremo
Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do §
1o do artigo 2o da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da pena
em regime inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes hediondos e
equiparados (STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de
27-06-12), todavia, a norma citada está em pleno vigor e o recente entendimento da
Suprema Corte não impõe de forma obrigatória o acatamento do novo
entendimento.
Registra-se ainda que o Excelso Supremo Tribunal
Federal recentemente também reconheceu, de modo incidental, a
inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em pena restritiva de
direitos” constantes dos artigos 33, § 4o e 44 da Lei Antidrogas.
Esse reconhecimento de inconstitucionalidade, todavia,
não implica substituição automática da pena de prisão por pena restritiva de direitos.
Na decisão é ressalvada a possibilidade de o julgador analisar, em cada caso
concreto, a viabilidade e admissibilidade dessa substituição.
Tal como veiculado de forma contínua nos diários de
grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente
contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades,
inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001779-86.2018.8.26.0445 -Voto no 13853
9
Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou religião;
o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela insuficiência
policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal.
Evidentemente o grande traficante, o responsável pela
distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá
diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela sorte,
disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de
necessidades básicas.
Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De um
lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens, inimputáveis
pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para comercializar seu produto,
e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente detido pela prática espúria, poderá
ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena
restritiva de direitos.
O número de pessoas que poderiam ser servidas com as
drogas bem demonstra a periculosidade latente do réu, recomendando o
cumprimento da pena no regime inicial fechado e obstando a substituição da pena
por quaisquer das medidas alternativas.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator